Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-20.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Suspensão condicional da pena – Réu condenado também a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado – Necessidade de unificação das penas – Incompatibilidade do gozo de sursis com o efetivo cumprimento de outra pena prisional – Decisão do MM. Juiz a quo que tornou sem efeito o sursis, fixou o regime inicial fechado para cumprimento e alterou a data-base

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Suspensão condicional da pena – Réu condenado também a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado – Necessidade de unificação das penas – Incompatibilidade do gozo de sursis com o efetivo cumprimento de outra pena prisional – Decisão do MM. Juiz a quo que tornou sem efeito o sursis, fixou o regime inicial fechado para cumprimento e alterou a data-base para a contagem dos prazos para obtenção de eventuais benefícios – Inteligência do artigo 111 da LEP, que não justifica solução diversa – Sobrevindo nova condenação, no curso da execução da pena, por crime anterior ou posterior, a contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompida, devendo ser feito novo cálculo, com base na soma das penas, sendo que o termo a quo para contagem do período aquisitivo é o trânsito em julgado da superveniente sentença condenatória – Interrupção da contagem de prazo, porém, que não abrange a hipótese de livramento condicional – Agravo parcialmente provido, nestes termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000007-20.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SERGIO CASSIANO RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao agravo, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
2
VOTO no 2456
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto DEECRIM 8a RAJ
Agravante: Sérgio Cassiano Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Suspensão condicional da
pena Réu condenado também a pena privativa de liberdade em
regime inicial fechado Necessidade de unificação das penas
Incompatibilidade do gozo de sursis com o efetivo cumprimento
de outra pena prisional Decisão do MM. Juiz a quo que tornou
sem efeito o sursis, fixou o regime inicial fechado para
cumprimento e alterou a data-base para a contagem dos prazos
para obtenção de eventuais benefícios Inteligência do artigo 111
da LEP, que não justifica solução diversa Sobrevindo nova
condenação, no curso da execução da pena, por crime anterior ou
posterior, a contagem do prazo para concessão de benefícios é
interrompida, devendo ser feito novo cálculo, com base na soma
das penas, sendo que o termo a quo para contagem do período
aquisitivo é o trânsito em julgado da superveniente sentença
condenatória Interrupção da contagem de prazo, porém, que não
abrange a hipótese de livramento condicional
Agravo
parcialmente provido, nestes termos.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por SÉRGIO CASSIANO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo
do DEECRIM da 8a RAJ (Comarca de São José do Rio Preto), tornou sem
efeito a suspensão condicional da pena referente a uma das condenações,
promovendo a unificação de penas e fixando o regime inicial fechado para o
início do cumprimento, estabelecendo a data da referida decisão como data-
base para os benefícios de progressão e de livramento (fls. 19/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
3
Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, que, deve
ser respeitado o princípio da ampla defesa e que, nos termos do art. 76, do
Código Penal, a pena mais grave deve ser executada primeiro. Afirma,
outrossim, que não deve haver interrupção para a concessão de benefícios da
execução criminal. Requer “1- Seja dado provimento ao agravo em
execução, para cassar a decisão agravada, permitindo-se que o agravante
cumpra as penas de forma sucessiva, conforme estipulado no título
condenatório, tornando sem efeito a conversão da suspensão condicional da
pena em privativa de liberdade; 2- Caso seja mantida a conversão da pena,
pede-que ao menos se torne sem efeito a interrupção dos lapsos para a
concessão de livramento condicional e progressão de regime” (fls. 01/08).
As contrarrazões foram ofertadas com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 64/67).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 68).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 71/77).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
4
Consta dos autos que o agravante foi condenado,
inicialmente, à pena de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão
simples, como incurso no art. 147, caput, do CP e art. 21 do Decreto Lei no
3.688/1941, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02
(dois) anos, mediante condições. Foi condenando, também, a 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Sofreu condenação, outrossim, a mais 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, como incurso no art. 155, caput, por duas vezes, c.c. o art.
14, II, do Código Penal na forma do art. 71, do mesmo diploma (fls. 56/59).
Nos presentes autos, discute-se a sanção imposta na
primeira execução, tendo o Juízo a quo assim decidido (fls. 23/55):
“[...] O sentenciado cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional
fechado (PEC ́s nos: 0003255-40.2017.8.26.0496 e 0004817-84.2017.8.26.0496
penas já unificadas). Sobreveio nova condenação, também à pena corporal, em
regime prisional inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena
(PEC n. 0006566-39.2017.8.26.0496). Por outro lado, conforme preceitua o artigo
111 da Lei de Execução Penal: 'Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação
no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime'. Em outras palavras: há de ser feita a unificação das penas
impostas, a fim de determinar-se o regime prisional de cumprimento daí por diante.
No caso vertente, o atual regime prisional de cumprimento de pena, qual seja, o
fechado, revela-se absolutamente incompatível com o sursis concedido. Assim, a
suspensão deve ser tornada sem efeito, porque ainda não iniciado o período de
prova, e a pena imposta executada imediatamente. Poder-se-ia argumentar, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
5
ordinariamente o faz a defesa, que a conversão acima constitui afronta à coisa
julgada e às normas insertas nos artigos 69, caput, parte final, e 76, ambos do
Código Penal, e, ainda, no artigo 681 do Código de Processo Penal. As teses,
porém, não convencem! Explico. Primeiro, porque afronta à coisa julgada não há,
pois, em sede de execução (juízo universal), havendo condenação por mais de uma
infração penal, no mesmo processo ou em processos diversos, tanto faz, deve o Juiz
ajustar o título ou os títulos condenatórios à situação atual. E tal possibilidade
(rectius: dever) decorre do princípio constitucional da individualização da pena,
previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição da República, em seu aspecto da
individualização executória, bem assim, no âmbito infraconstitucional, da norma
constante do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Imagine-se, a título de exemplo,
a seguinte figura: determinado réu é condenado, em dez ações penais diversas, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime prisional inicial aberto, totalizando,
assim, 10 (dez) anos de reclusão, em regime prisional inicial mais brando. Igual
situação pode verificar-se, ademais, numa mesma ação penal, em decorrência do
cometimento de diversas infrações penais. Não poderá (rectius: deverá) o Juiz, ao
efetivar a execução das penas aplicadas, em razão da soma delas e da atual situação
processual, estabelecer o regime prisional inicial fechado, nos termos do artigo 33,
§ 2o, letra 'a', do Código Penal, desprezando, assim, as decisões condenatórias? É
evidente que sim, sem malferir a res judicata. As regras insertas no artigo 5o, inciso
XLVI, da Constituição da República, e no artigo 111 da Lei de Execução Penal, não
deixam dúvidas a respeito. Em resumo: o título executivo penal não é
estático/imutável, como por vezes se apregoa. Do contrário, não seria possível, por
exemplo, a progressão ou a regressão de regime prisional. [...] Segundo, porque as
normas constantes dos artigos 69, caput, parte final, e 76, ambos do Código Penal,
e, ainda, do artigo 681 do Código de Processo Penal, não incidem na hipótese em
comento, diante da regra especial inserta no já citado artigo 111 da Lei de Execução
Penal. Em outras palavras: no âmbito executivo juízo universal das condenações
impostas, incide regra especial, constante do mencionado artigo, de modo a afastar,
só por isso, as regras gerais acima apontadas, conforme conhecida regra de
hermenêutica. Aplica-se, à espécie, então, o princípio da especialidade, nos termos
da previsão contida no artigo 12 do Código Penal. Ademais disso, aquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
6
cumpre pena em regime prisional inicial fechado ou semiaberto em razão do
cometimento de outro crime (aliás, no mais das vezes registra maus antecedentes
criminais ou até a pecha da reincidência), não ostenta, à evidência, os pressupostos
necessários para obter a benesse do sursis. Em outros termos: a personalidade
criminosa revelada, em decorrência de mais de uma condenação pela prática de
infrações penais, indica que o benefício concedido é insuficiente para atingir a
almejada ressocialização, de modo que a manutenção do benefício, após tal
constatação em sede de execução, afronta, em última análise, a regra inserta no
artigo 77, II, do Código Penal. A propósito, pergunta-se: se a pena privativa de
liberdade aplicada em outra ação penal, em razão de nova infração penal cometida,
levando e mantendo o condenado em cárcere por um período, não for suficiente
para sua reintegração social, o oportuno cumprimento do sursis concedido caso não
tornando sem efeito atingirá esse escopo? É evidente que não! Ora, temos que
aplicar as penas sem nos esquecermos de que são dotadas de finalidades sociais.
Não se pode deslembrar, ainda, que a concessão do sursis tem por propósito evitar
que o condenado seja levado ao cárcere, apostando que essa branda medida afigura-
se necessária e suficiente para sua ressocialização, fim último da reprimenda.
Contudo, nova condenação, agora à pena corporal, demonstra exatamente o oposto,
ou seja, que a benesse outorgada revela-se insuficiente para atingir sua finalidade.
Além disso, não se pode evitar o inevitável, em face da prisão já efetivada. [...]
Verifica-se, de outra parte, que a soma das penas aplicadas é superior a 8 (oito)
anos. Assim, o único regime prisional inicial adequado à espécie é o fechado, em
relação a todas as infrações penais, nos termos do artigo 33, § 2o, letra 'a', do
Código Penal, e do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Ainda, por força de
interpretação teleológica e sistemática das normas insertas nos artigos 111 e 118,
ambos da Lei de Execução Penal, a superveniência de condenação em razão do
cometimento de crime doloso como ocorreu no caso vertente deve proporcionar a
interrupção do prazo para obtenção de benefícios (progressão de regime prisional e
livramento condicional, salvo indulto e comutação, pois estas benesses se
subordinam aos requisitos próprios previstos no respectivo Decreto Presidencial
concessivo), que será novamente calculado com base na soma das penas restantes a
serem cumpridas, sendo irrelevante, no particular, se a nova condenação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
7
decorrente de fato praticado antes ou depois do delito que gerou a inicial execução;
ambas as situações acarretam a mesma consequência. De mais a mais, se a prática
de qualquer falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do lapso
aquisitivo para benefícios, com maior rigor o cometimento de crime doloso, que
normalmente caracteriza tal falta, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução
Penal. Irrelevante, também, a quantidade de pena até então já descontada.
Igualmente desimportante, a respeito, o regime prisional em que se encontra
expiando pena o condenado. Do contrário, o sentenciado em regime prisional
semiaberto que viesse a suportar nova condenação receberia tratamento mais
severo, se comparado com o condenado em regime fechado, em idêntica situação.
Isso porque, em relação ao primeiro sentenciado em regime prisional semiaberto,
nova condenação implicaria na transferência para regime severo, nos termos dos
artigos 111 e 118, I e II, da Lei de Execução Penal. A partir daí, computar-se-ia
novo prazo para obtenção de benefícios (art. 112 da referida Lei). Idêntica postura,
então, deve-se adotar em relação ao condenado em regime prisional fechado, sob
pena de incorrer em inadmissível tratamento desigual e inaceitável incoerência,
além de incentivar a indisciplina. Portanto, sobrevindo nova condenação, deve o
sentenciado, seja no regime semiaberto, seja no fechado, obter idêntico tratamento.
Ou seja, em relação a ambos há a interrupção do prazo para obtenção de benefícios.
[...] Além disso, realizada a soma das penas, deve-se considerar, como data-base
para concessão de benefícios, a data desta decisão, porque somente agora surgiu
nova pena privativa de liberdade a ser cumprida; até então havia pena suspensa.
Nem se argumente, como às vezes se faz, que somente a condenação definitiva à
pena privativa de liberdade poderá gerar tal consequência. Uma de duas: ou a
condenação provisória proporciona ao sentenciado os mesmos direitos e
consequências no âmbito da execução penal, ou não. Nessa última hipótese, não
estará ele cumprindo pena, mas sim, preso em decorrência de prisão processual. Aí,
a nova condenação não acarretará a interrupção do prazo para obtenção de
benefícios, mas igualmente não será, ainda, objeto de execução, de sorte a lhe
impedir, ao menos imediatamente, a obtenção de benesses executórias. O tempo de
prisão processual servirá, oportunamente e se o caso, de detração, nos termos do
artigo 42 do Código Penal. O que não se pode admitir é que a execução provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
8
mera ficção jurídica, objetivando assegurar que a demora da prestação jurisdicional
na fase de conhecimento seja compensada com a justa execução da pena, seja mão
de via única: utilizada somente no aspecto que beneficia o preso. Ademais, eventual
absolvição em nada prejudicará o sentenciado, porque acarretará imediata
restituição à situação anterior, restabelecendo-se o sursis e afastando-se, por
consequência, a soma das penas e a interrupção outrora determinada. Por outro
lado, se resultar definitivamente condenado, será beneficiado com a interrupção já
efetivada, e não somente agora, com o trânsito em julgado, que inevitavelmente
provocaria tal consequência. Registre-se, por fim, que a superveniência de
condenação em razão do cometimento de crime doloso como ocorreu no caso
vertente deve proporcionar a interrupção do prazo para obtenção dos benefícios de
progressão de regime prisional e de livramento condicional, não incidindo, a priori,
em relação a indulto e comutação, pois estas benesses se subordinam aos requisitos
próprios previstos no respectivo Decreto Presidencial concessivo. E assim o é por
uma razão simples: não se trata aqui, em verdade, do cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, mas sim, de nova data-base para a obtenção de
benefícios em decorrência da soma das penas impostas, por força de superveniente
condenação. Não há que se cogitar, por esse motivo, em afronta ao entendimento
consolidado na Súmula n. 441, editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
porque, repita-se, as situações não se equivalem. [...] Ademais disso, e sempre com
o devido respeito à referida Súmula n. 441, editada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, mas não a adotando, pois desprovida de efeito vinculante, entendo que a
prática de falta disciplinar de natureza grave provoca, também, como efeito
secundário, a interrupção do prazo para obtenção do benefício do livramento
condicional; não se limita à progressão de regime prisional. Aliás, interpretação
teleológica e sistemática da Lei de Execução Penal conduz a essa conclusão, sem
ofensa à legalidade. Explico uma vez mais. Se o cometimento de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do prazo para obtenção de progressão para
regime prisional mais brando, como o semiaberto, por exemplo, com maior rigor
deve gerar o mesmo efeito para obtenção do livramento condicional, benesse
concedida, no mais das vezes, sem passagem do condenado pelo regime
intermediário semiaberto, e desfrutado sem peias rígidas. Entendimento outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
9
ademais, em que pese o respeito que possa merecer, padece de inadmissível
incoerência: o condenado com mau comportamento, tendo em vista o cometimento
de falta disciplinar de natureza grave, tem o cômputo do prazo reiniciado para
obtenção de progressão de regime prisional, para o aberto, por exemplo, mas não
suporta a mesma consequência para obtenção do livramento condicional. Em
termos mais diretos: quanto ao requisito objetivo, não haverá óbice para obtenção,
desde logo, do livramento condicional, mas existirá impedimento para conseguir
imediata progressão de regime prisional. Ou seja: uma só situação, referente ao
mesmo condenado, gera, de forma incompreensível, consequências diversas. Se não
bastasse, embora subordinados a requisitos objetivos diversos para concessão e
consequências igualmente diferentes na hipótese de revogação, quanto ao desfrute,
não há diferença ontológica entre a progressão para o regime prisional aberto e o
livramento condicional. Ambos os benefícios possibilitam nova e idêntica etapa no
cumprimento da pena corporal: verdadeira liberdade antecipada, dotada de certas
regalias e de menor vigilância. Além disso, afronta às finalidades da reprimenda,
porquanto não proporciona a efetiva reintegração social do condenado nem a devida
proteção da própria sociedade contra aqueles que não desfrutam, ainda, de
condições para livre convivência. [...] De observar-se, ainda, que o Colendo
Supremo Tribunal Federal, cuja função é assegurar a autoridade e a unidade da
Constituição Federal, diverge do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, constante da mencionada Súmula n. 441, adotando, no particular, a tese
acima defendida. Aliás, reiteradamente, por ambas as Turmas: [...] Forte nesses
argumentos, mostra-se de rigor tornar sem efeito o sursis concedido, a determinação
de cumprimento de todas as penas aplicadas em regime prisional inicial fechado,
bem assim a soma das penas impostas, considerando-se, como data-base para
concessão dos benefícios de progressão de regime prisional e do livramento
condicional, a data desta decisão. Posto isso: a) DECLARO SEM EFEITO A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA concedida no feito n.
0006566-39.2017.8.26.0496; b) ESTABELEÇO o regime prisional FECHADO
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, relativamente a
todas as condenações impostas; c) DETERMINO a elaboração de cálculo de pena e,
realizada a soma das reprimendas a cumprir, deve-se considerar, como data-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
10
para concessão dos benefícios de progressão de regime prisional e do livramento
condicional, a data desta decisão”.
Observa-se que a Lei de Execução Penal assim
dispõe:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo
ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita
pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição.
“Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a
pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando
o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena
em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.
O artigo 81, do Código Penal assim dispõe:
“Art. 81 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário:
“I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso;
“II - frustra, embora solvente, a execução de pena de multa ou não
efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
“III - descumpre a condição do § 1o do art. 78 deste Código.
“§ 1o - A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre
qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime
culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos.
“§ 2o - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou
contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento
definitivo.
“§ 3o - Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
11
decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado”.
Verifica-se, pois, que, de fato, no caso em tela, não
é possível haver o cumprimento simultâneo da suspensão condicional da pena
com as privativas de liberdade em regime inicial fechado, pois são
incompatíveis por natureza.
Ademais, consta que o agravante ostenta mais de
uma execução criminal, sendo que as respectivas penas prisionais foram
fixadas com regimes diferentes.
E não cabe aqui alegação de que caberia solução
diversa por conta dos termos do art. 76 do Código Penal (segundo o qual as
penas mais graves devem ser executadas primeiro). Isto porque a condenação
em relação à qual concedida a suspensão condicional da pena também é
referente à pena privativa de liberdade, portanto, de igual gravidade em
relação àquelas outras. De se mostrar plenamente cabível que, revogado o
sursis (como era efetivamente necessário), todas as penas tenham sido
unificadas.
Ou seja, aquela sanção objeto de sursis também era
uma pena privativa de liberdade (apenas com a peculiaridade de que estava
suspensa condicionalmente). Logo, não se pode afirmar que fosse menos
grave do que as outras. Como visto, sua natureza também era a de pena
privativa de liberdade (tal como as provenientes de outras condenações). Não
era, portanto, menos grave. Deste modo, não se pode invocar o art. 76. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
12
hipótese é de revogação do sursis e unificação das diversas penas prisionais.
E, considerando-se a quantidade total de penas e a
natureza dos delitos, o MM. Juiz a quo procedeu à unificação das sanções,
nos termos do artigo 111 da LEP, fixando o regime inicial fechado para
cumprimento e fixando como termo inicial para fins de progressão de regime
e de livramento condicional a data da decisão recorrida (fls. 54).
Com efeito, havendo condenação no curso da
execução, as penas devem ser unificadas, quando de mesma natureza, nos
termos do disposto pelo artigo 111 da Lei de Execuções Penais, para que se
possa determinar o regime inicial de cumprimento da reprimenda. Além disto,
de acordo com o artigo 118, caput, do mesmo diploma legal, a execução da
pena fica sujeita à forma regressiva, com a transferência a regime mais
severo, se a somatória tornar incabível o regime em que o sentenciado se
encontra.
Assim, procedeu com acerto o Juízo a quo ao
unificar as penas das execuções. Com efeito, deve ser fixado o regime
prisional de acordo com o resultado da soma ou da unificação das penas, bem
como determinada a elaboração de novo cálculo penal, consequência legal da
unificação realizada.
Entretanto, cumpre reformar a referida decisão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
13
que tange ao marco inicial para contagem do prazo.
Deveras, após a unificação das penas, ter-se-á, de
fato, nova pena total a ser cumprida pelo detento. Assim, a unificação sempre
modificará o prazo para a concessão, notadamente, de progressão,
independentemente do fato de o crime ter sido praticado antes ou depois do
início da execução da pena, tornando-se marco inicial, para a contagem do
prazo a data do trânsito em julgado da nova condenação.
Sobre o tema, vale o entendimento esposado em
Acórdão desta 13a Câmara Criminal, relatado pelo E. Des. Renê Ricupero:
“considerando-se que, na verdade, o detento tem agora uma nova pena a ser
cumprida, a unificação sempre modificará o prazo para a concessão dos
benefícios da execução penal, independentemente do fato de o crime ter sido
praticado antes ou depois do início da execução da pena, tornando-se marco
inicial para a contagem dos prazos para benefícios a data do trânsito em
julgado da nova condenação”. (AE no 0177836-09.2013, j. em 12/12/2013).
Deste
modo,
nos
termos
da
jurisprudência
pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de nova
condenação definitiva no curso da execução penal sempre modifica o termo a
quo do prazo para a concessão dos benefícios correspondentes a pedidos de
progressão de regime, que passam a ser calculados a partir do somatório das
penas que faltam ser cumpridas. Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
14
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 111, P. ÚNICO, 112 E 118, II, DA LEP.
VIOLAÇÃO AO ART. 75, § 2o, DO CP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
CRIME ANTERIOR OU POSTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO.
TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
ORDEM
DENEGADA.
1.
Sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena, a
contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompida, devendo
ser feito novo cálculo, com base no somatório das penas. 2. O termo a quo
para contagem do período aquisitivo é o trânsito em julgado da
superveniente sentença condenatória. 3. Ordem denegada” (HC 210637/MA,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
06/03/2012, DJe 19/03/2012).
“Esta Corte pacificou o entendimento de que sobrevindo nova condenação
no curso da execução, seja por fato anterior ou posterior, o prazo para
concessão de benefícios fica interrompido, devendo o novo cálculo ter por
base a unificação das penas, sendo certo que o termo a quo para a contagem
do período aquisitivo é o trânsito em julgado da nova condenação.
Precedentes”
(HC
245.594/SP,
Rel.
Ministra
Marilza
Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta turma, julgado em
19/02/2013, DJe 25/02/2013)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SOBRE
TODOS
OS
PONTOS
SUSCITADOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO
PENAL. DATA BASE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
NOVA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. O acórdão
recorrido, proferido em agravo regimental, não foi omisso e
fundamentadamente negou provimento ao agravo regimental. 2. Esta Corte
pacificou o entendimento de que sobrevindo nova condenação no curso da
execução, seja por fato anterior ou posterior, o prazo para concessão de
benefícios fica interrompido, devendo o novo cálculo ter por base a
unificação das penas, sendo certo que o termo a quo para a contagem do
período aquisitivo é o trânsito em julgado da nova condenação. 3. Embargos
de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no HC 257.946/MG, 5.a Turma,
Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 14/11/2013.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
NOVA
CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE.
TERMO
A
QUO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
NOVA
CONDENAÇÃO. 1. Consoante o entendimento firmado pelas Turmas que
compõem a Terceira Seção deste Tribunal, sobrevindo nova condenação no
curso da execução, seja por fato anterior ou posterior, o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
15
concessão de benefícios fica interrompido, devendo o novo cálculo ter por
base a unificação das penas, sendo certo que o termo a quo para a contagem
do período aquisitivo é o trânsito em julgado da nova condenação. 2.
Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 273.251/SP, 6.a Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/12/2013).
Na mesma linha o posicionamento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Quando ocorre nova condenação no curso da execução da pena, aplica-se o art. 111,
parágrafo único, Lei Execução Penal. A data de nova condenação é o termo inicial
ao fim de contagem do prazo. Ordem denegada” (HC no 77.765/PR, Rel E. Min.
Nelson Jobim, DJU 27/04/2001).
E, realmente, a determinação de reinício da
contagem não abrange os prazos para comutação, indulto e livramento
condicional, lembrando-se, por simetria, o teor das Súmulas no 441 e 535 do
C. STJ.
Confira-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE
NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
ÚLTIMA
CONDENAÇÃO.

RESSALVA
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. REFORMATIO
IN PEJUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
“[...] 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
sobrevindo nova condenação, altera-se a data-base na execução penal, firmando-
se novo interregno a partir do trânsito em julgado do decreto condenatório
superveniente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
16
“3. Nos termos da Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a
falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento
condicional, por ausência de previsão legal, e esse entendimento se aplica
mesmo no caso de unificação de pena, a qual, do mesmo modo, não atinge o
indulto e a comutação. Precedentes.
“4. Na hipótese, a data da publicação da última sentença condenatória,
tese adotada no acórdão recorrido, é mais benéfica à paciente, devendo ser
evitada a reformatio in pejus. Habeas corpus não conhecido” (HC 357.587/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe
19/08/2016)
“EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA
GRAVE (NOVO DELITO). INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
“1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício, sobrevindo condenação
ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo para concessão de
benefícios, como regra geral, é interrompida, sendo realizado novo cálculo com
base no somatório das reprimendas.
“2. Entretanto, a ocorrência da unificação das penas não altera a data-base
para a concessão do livramento condicional, indulto e comutação por
ausência de expressa previsão legal. Súmulas 441 e 535/STJ.
“3. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para
restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu a comutação das penas
do paciente com fulcro no Decreto Presidencial n.
7.873/2012” (HC 306.808/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
Nesse sentido se tem decidido, conforme revelam
escólios jurisprudenciais emanados também desta Corte Paulista:
“Agravo relativo a execução penal. Não cumprimento do dever imposto pelo
artigo 39, II, da Lei de Execução Penal. Configuração de falta disciplinar de
natureza grave nos termos do artigo 50, VI, desse diploma. Perda de um terço
(1/3) dos dias anteriormente remidos, bem como interrupção do lapso temporal
para obtenção de benefícios. Nova contagem do prazo a partir da data da
infração para concessão de benesses, ressalvados livramento condicional,
comutação e indulto. Inteligência da Súmula 441 do Superior Tribunal de
Justiça e do artigo 127 da Lei de Execução Penal Desacolhimento ao
sustentado pelo recorrente. Recurso improvido, portanto”. (Agravo em
Execução Penal no 0095631-20.2013.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
em 22/08/2013).
“Agravo em execução. 1. Alegação de nulidade do processo administrativo por
falta de citação. Somente se declara a nulidade se demonstrado prejuízo, mercê
do princípio da instrumentalidade das formas (artigo 563, do CPP). Dados
constantes dos autos que não evidenciam prejuízo para a defesa. Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000007-20.2020.8.26.0154 -Voto no 2456
17
inocorrente. 2. Existência de provas suficientes de cometimento de falta
disciplinar grave pelo agravante. Conduta do agravante que se qualifica como
tal, nos termos do artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, II e V, ambos
da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal). 3. A prática de falta grave implica
a interrupção dos prazos para obtenção de benefícios, excetuando-se o
livramento condicional, o indulto e a comutação de penas. Recurso
parcialmente provido”. (Agravo em Execução Penal no 0015647-50.2014, Rel.
Des. Laerte Marrone de Castro Sampaio, j. em 22/05/2014).
A mesma orientação deve ser adotada na hipótese
dos autos: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
presente agravo, apenas para o fim de que seja considerado como marco
inicial da contagem do prazo o trânsito em julgado da última condenação e
para que a interrupção do cômputo do lapso temporal para obtenção de
benefícios não abranja a hipótese de livramento condicional.
FÁTIMA GOMES
Relatora